Tribunal: TJSP
Processo: 1003707-23.2019.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Acidente típico ocorrido em 06.06.2018 - Soldador - Trauma do 4o quirodáctilo esquerdo evoluindo para amputação no plano da falange distal - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-acidente - Acidente típico ocorrido em 06.06.2018 - Soldador - Trauma do 4o quirodáctilo esquerdo evoluindo para amputação no plano da falange distal - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo causal configurado - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada procedente - Imposição a processo de reabilitação - Desnecessidade em decorrência da concessão do auxílio-acidente - Recurso da ré onde pretende a inversão do julgado, afirmando o não preenchimento da hipótese prevista no Decreto 3.048/99 – Acaso mantida a sentença, pretende: i) seja alterado o termo inicial de concessão do benefício a contar da juntada do laudo; ii) modificação do critério de correção e juros em conformidade ao manual de cálculos da justiça federal; e iii) modificação do critério de aplicação do processo de reabilitação - Indenização infortunística devida - Sentença mantida - Tutela recursal concedida de ofício.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Em 06.11.2018, na forma do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por invalidez no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.

Sentença proferida contra autarquia federal - Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDOS, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003707-23.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado ENOQUE FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e recurso da autarquia, observando-
se a suspensão do processo determinada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003707-23.2019.8.26.0606 - Suzano
2
VOTO No 2690
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA no 1003707-23.2019.8.26.0606 - Suzano
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO: Enoque Ferreira dos Santos
JUIZA: Luciene Pontirolli Branco
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Auxílio-acidente
-
Acidente
típico
ocorrido
em
06.06.2018 - Soldador - Trauma do 4o quirodáctilo
esquerdo evoluindo para amputação no plano da
falange distal - Incapacidade parcial e permanente
comprovada - Nexo causal configurado - Presente
relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a
lesão ou perda ou diminuição da capacidade
laborativa
-
Demanda
julgada
procedente
-
Imposição
a
processo
de
reabilitação
-
Desnecessidade em decorrência da concessão do
auxílio-acidente - Recurso da ré onde pretende a
inversão do julgado, afirmando o não preenchimento
da hipótese prevista no Decreto 3.048/99
Acaso
mantida a sentença, pretende: i) seja alterado o termo
inicial de concessão do benefício a contar da juntada
do laudo; ii) modificação do critério de correção e
juros em conformidade ao manual de cálculos da
justiça federal; e iii) modificação do critério de
aplicação do processo de reabilitação - Indenização
infortunística devida - Sentença mantida - Tutela
recursal concedida de ofício.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Em 06.11.2018, na
forma do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: “§ 2o O
auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte
ao
da
cessação
do
auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.” - Nada
obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema
862
-
Aplicabilidade
da
suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por
invalidez no período de gozo de auxílio-doença
relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003707-23.2019.8.26.0606 - Suzano
3
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.
Sentença
proferida
contra
autarquia
federal
-
Condenação ilíquida - Sujeição obrigatória ao duplo
grau de jurisdição - Artigo 496, inciso I, §§ 1o, 2o e 3o,
do CPC - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA
AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDOS, OBSERVADA A
SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.
Adoto o relatório da sentença de fls. 136/39 e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada procedente, condenando a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente, desde o dia seguinte à alta médica do
benefício de auxílio-doença, acrescido de abono anual e consectários legais.
Também fixou que deverá ser adotado, na medida do possível, o processo de
reabilitação profissional. Honorários advocatícios a serem arbitrados na fase de
execução. Houve determinação de remessa necessária.
A autarquia apelou a fls. 147/53, afirmando não ser o caso de
concessão do benefício, pois o autor não atende à hipótese contida no Decreto
3.048/99. Alternativamente, acaso mantida a sentença, pretende a modificação
do termo inicial de concessão do benefício, a contar da juntada do laudo
pericial, quanto a inclusão no programa de reabilitação seja estabelecido que
compete ao INSS a avaliação da parte autora no concernente à sua
elegibilidade, além disso pretende a aplicação do manual de cálculos da justiça
federal no cômputo de juros e correção monetária. Por fim, prequestionou a
matéria para fins recursais
O autor ofertou contrarrazões a fls. 180/82.
É o relatório.
Decido.
A sentença foi contrária aos interesses da autarquia. Assim, nos
termos do artigo 496, inciso I, do CPC e da Súmula 423 do C. STF, está sujeita à
remessa necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003707-23.2019.8.26.0606 - Suzano
4
o vínculo empregatício mantido com a empresa destacada na inicial,
desempenhando a função de soldador, sofreu acidente típico em 06.06.2018 (fls.
33), ocasionando-lhe trauma do 4o quirodáctilo esquerdo evoluindo para
amputação à nível de falange distal, sujeitando-se a diminuição da capacidade
laboral. Por esse motivo, requereu o benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico que foi emitida em 18.062018 a
comunicação de acidente de trabalho - CAT (fls. 13) e concedido auxílio-
doença acidentário NB 91/623.647.429-3, no período de 22.06.2018 a 05.11.2018
(fls. 71).
Realizada perícia médica judicial (fls. 100/109), em 25.02.2020, da
lavra do Dr. Ronaldo Jorge, em anamnese clínica, concluiu a perito de forma
objetiva (in verbis):
“(...) CONCLUSÃO: Periciado sofreu acidente de
trabalho com amputação à nível de falange distal do
4o quirodáctilo esquerdo o que diminui parcialmente a
capacidade funcional da mão esquerda. Conclui este
perito que o periciado encontra-se: Incapacitado
parcial e permanente para atividades que exijam
pleno uso ou destreza da mão esquerda. DII= Junho de
2018, data do acidente de trabalho.”
O laudo pericial foi fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova especializada
hábil à formação do convencimento do juízo.
Em suas considerações técnicas o perito judicial, analisando os
exames médicos apresentados, assim como ante a realização de entrevista e
exame físico, deixou devidamente assentado que em decorrência do acidente
de trabalho, o obreiro sofreu amputação da falange distal do 4o quirodáctilo
esquerdo, destacando redução de força de preensão da mão esquerda. Daí
afirmou a incapacidade parcial e permanente para a atividade laboral, por
força de uma lesão já consolidada.
Como é cediço, a mão humana constitui um conjunto harmônico,
em que cada um dos dedos tem função própria, de molde que, seja qual for a
alteração anatômica sofrida, resultará em prejuízo a atuação global do órgão
preensor.
Destarte, presente a relação de causa e efeito entre o trabalho
típico e a diminuição da capacidade laborativa, requisitos da lei infortunística, a
reparação pela redução da capacidade laborativa é a medida que se impõe.
Com efeito, esse tipo de prejuízo funcional também é acobertado
pela legislação em vigor (Decreto no 3.048/99), que aprovou o Regulamento da
Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II, do seguinte teor: “Art. 104. O
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado,
exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003707-23.2019.8.26.0606 - Suzano
5
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que
implique: (...) II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que
exercia à época do acidente;”
E, ainda que a lesão não se enquadre no rol do Anexo III, do
Decreto no 3.048/99, nada impede a concessão do benefício, pois basta o
cumprimento dos requisitos elencados na legislação acidentária, como ocorreu
no presente caso.
O nexo causal restou bem demonstrado ante a emissão de
comunicação de acidente de trabalho - CAT, a concessão administrativa do
benefício de natureza acidentária e ante o teor dos apontamentos técnicos ora
relatados.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que a parte autora faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, a MMa. juíza sentenciante
aplicou o preceito norteador do artigo 86 da Lei no 8.213/91, em seu § 2o, onde o
auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, razão pela qual, não prospera o pleito autárquico.
Com efeito, a fixação do termo inicial da benesse na data da
juntada do laudo pericial não configura qualquer aquisição de direito, não se
tratando de critério técnico, mas tão somente um norte ao julgador quanto aos
fatos alegados pelas partes (REsp no 543.533/SP).
Ademais, houve concessão de auxílio-doença, cessado por força
de alta programada, sem que a autarquia se pronunciasse em favor do
segurado, mediante concessão automática do auxílio-acidente, sujeitando-se
aos efeitos desta demanda.
Diante desse cenário, nada há que se alterado, uma vez que
amputação da falange do dedo ocorreu em momento pretérito, por força de
acidente do trabalho, ocorrido em 06.06.2018, revelando desde aquela
oportunidade a limitação passível de indenização, tendo o autor sido
beneficiado com a concessão de auxílio-doença, até o advento de sua
cessação.
Nesse contexto, não se justifica a introdução de termo inicial em
momento posterior, apenas com o advento do laudo pericial, em detrimento a
uma regra hialina contida no artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Portanto, é devido
o benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença, ocorrido em 05.11.2018 (fls. 71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003707-23.2019.8.26.0606 - Suzano
6
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
É imperioso destacar que a juíza sentenciante determinou o
pagamento de auxílio-acidente, em decorrência do reconhecimento da
incapacidade parcial e permanente, afastando-se da hipótese de concessão
de auxílio-doença, este sim passível de aplicação de processo de reabilitação.
Nesse contexto, não há de se cogitar em necessidade do autor se
submeter ao processo de reabilitação, uma vez que houve concessão definitiva
do benefício de auxílio-acidente, diante do reconhecimento do grau de
incapacidade aventado pelo perito judicial.
Nesse sentido, assim já se pronunciou o Colendo STJ:
“(...) a reabilitação profissional obrigatória pelo Instituto
não é um benefício, mas apenas um serviço que ele
deve prestar. Se não lograr sucesso, deve pagar o
benefício correspondente à incapacidade do obreiro.
(...) Assim, outorgado benefício definitivo à obreira,
não há como reabrir o auxílio doença para submetê-la
ao programa de reabilitação. Ora, nos termos do art.
86 da Lei n.o 8.213/91, "o auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando,
após
consolidação
das
lesões
decorrentes
de
acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas
que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia". Assim, infere-se
que a concessão do auxílio-acidente implica o
reconhecimento de que a autora está parcial e
permanentemente incapacitada para o exercício das
funções desempenhadas anteriormente, não havendo
mais tratamento ou reabilitação possível.” (REsp no
1.031.128/SP,
decisão
monocrática,
Min.
OG
FERNANDES, Dje 10.06.2010)
Ademais, basta um singelo exame da CTPS do autor para extrair à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003707-23.2019.8.26.0606 - Suzano
7
conclusão que respeitada a limitação reconhecida pelo perito, ele continua a
laborar em outra empresa na função originária de soldador (fls. 10/11).
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947/SE (tema 810 -
Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança após 30/06/2009, quando, então, adotar-se-á o
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei
no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário.
Não se pode olvidar que o INSS é isento do pagamento de custas
processuais, ante o disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03, mas
responde pelo reembolso das despesas processuais comprovadas.
As questões posteriores à conta de liquidação (índice de
atualização do precatório, incidência de juros, dentre outras) deverão ser
apreciadas na fase de execução.
Por óbvio, deverá ser observada a prescrição quinquenal dos
valores em atraso, a teor do disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no
8.213/91, como, aliás, salientado em sentença.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o segurado
receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Considerando que a r. sentença é ilíquida e foi proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser
fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também eventual sucumbência
recursal das partes (§11).
Por derradeiro, destaco que o caso aventado se refere à discussão
de pagamento de verba de natureza alimentar, no concernente a auxílio-
acidente, não podendo a parte autora aguardar o desfecho do recurso
repetitivo sem data definida para julgamento, a isto, some-se a
excepcionalidade da situação atual, por conta das restrições de mobilidade
decorrentes da pandemia de COVID-19.
De tal sorte, ainda que não postulada a medida de concessão de
TUTELA DE URGÊNCIA, é o caso de concedê-la, no âmbito recursal, ante os
ponderáveis riscos à subsistência de quem dela necessita, com o escopo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003707-23.2019.8.26.0606 - Suzano
8
determinar a imediata implantação do benefício de auxílio-acidente.
Registre-se, por relevante, que a concessão no presente momento
resultará em vantagens não apenas a parte autora que dele necessita, mas
também ao INSS que evitará o pagamento futuro de encargos (v.g. correção
monetária e juros), enquanto se aguarda o julgamento do precitado tema 862
pelo STJ.
No entanto, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo: 1003707-23.2019.8.26.0606
- Nome do segurado: Enoque Ferreira dos Santos
- Benefício concedido: Auxílio-acidente
- Data de início do benefício (DIB): 06.11.2018 (sujeito a alterações de acordo
com o que vier a ser decido no julgamento do Tema 862 do STJ)
- Renda Mensal inicial (RMI): A calcular
Fica desde já determinada a expedição de ofício ao INSS para
imediato cumprimento da tutela, servindo cópia do presente para tal finalidade.
Anoto que o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de
explícito pronunciamento jurisdicional. Por essa razão, prescindível o aventado
prequestionamento.
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema referido
em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, por meio deste voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
remessa necessária e recurso da autarquia (afastada a necessidade de
submeter ao programa de reabilitação), observando-se a suspensão do
processo determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator